Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Processo : 0740876-47.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em liquidação de sentença coletiva (id. 209657833 dos autos originários n. 0737273-60.2024.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da comarca de Erval Velho/SC, local de domicílio do consumidor. Fundamentou o juízo singular que “a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição”. Pontuou que “o art. 53, III, "a", do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC”. O agravante esclarece que o banco agravado está sediado em Brasília – DF. Justifica o ajuizamento da demanda no juízo originário, com base nos artigos 46, 53, III, a, e 512, todos do CPC. Nega que tenha havido escolha aleatória. Salienta que o ajuizamento da ação pelo consumidor no foro do seu domicílio é uma opção do autor, que pode ou não exercer essa faculdade ou seguir a regra geral de competência do CPC, distribuindo a ação no domínio do réu. Anota que a ação originária versa sobre a liquidação de sentença da ação civil pública 94.00.08514-1, “foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF”. Pede a concessão da tutela de urgência ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 da RG) e, uma vez que o Banco do Brasil está no polo passivo da ação, a competência é da justiça comum, conforme a Súmula 508 do STF e Súmula 42 do STJ. Ademais, no Tema Repetitivo 480, o Superior Tribunal de Justiça firmou que “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. Já no Tema Repetitivo 723, a Corte Superior assentou a possibilidade de o beneficiário de sentença coletiva ajuizar o cumprimento de sentença no seu domicílio ou no Distrito Federal, senão vejamos a tese jurídica: A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Cuidando de caso similar, malgrado aqui trate de liquidação provisória de sentença na ACP n. 94.0008514-1, o entendimento sufragado no Tema Repetitivo 723 do STJ deve ter aplicação, notadamente porque o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários do Plano Collor. Além disso, afigura-se transparente a relação consumerista em razão de contrato celebrado com o banco. Diante de relação de consumo e figurando o consumidor no polo ativo da ação, configura-se a competência territorial que a princípio não admite o controle de ofício, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, da Súmula n. 23 do TJDFT (Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial). Por fim, em geral não se admite a escolha aleatória de foro, isto é, sem justificativa. Já decidiu o STJ: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018) Todavia, no caso, embora residente em outra unidade da federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital Federal, em consonância com a regra do art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. Assim já decidiu o Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre cumprimento provisório de sentença ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de ação com vistas a cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que "para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio". 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1778458, 0725739-59.2023.8.07.0000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023) Conquanto a divergência nesta Corte referente à matéria posta a julgamento, frise-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas não foi admitido. Nesse sentido, confira-se a ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 976, INCISOS I E II, CPC. EFETIVA REPETIÇÃO DE DEMANDAS. CONTROVÉRSIA. OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ENVOLVENDO TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DIVERSOS. PROVIMENTO DE MÉRITO INÓCUO OU PRECÁRIO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ART. 976, PARÁGRAFO 4o, CPC. REQUISITO NEGATIVO. INOBSERVADO. IRDR INADMITIDO. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura meio procedimental de uniformização de jurisprudência destinado a resolver, de modo vinculante para o Tribunal, uma mesma questão unicamente de direito suscitada em repetidas demandas e sobre a qual recaia risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. O impacto de um precedente firmado em IRDR é altamente relevante para a Corte, uma vez que vincula todos os seus órgãos jurisdicionais. 3. Ante a magnitude envolvendo a definição de uma questão de direito em julgamento vinculante, o processamento do IRDR pressupõe a observância rigorosa dos requisitos legais de admissibilidade. 4. De acordo com o artigo 976 do CPC, para fins de admissibilidade do IRDR, é imprescindível que o requerente demonstre, de plano: a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão de direito; bem como que essa controvérsia tenha potencial de ofender a isonomia e a segurança jurídica. 5. O presente IRDR foi ajuizado visando à uniformização da jurisprudência desta Corte sobre a seguinte tese: competência para ações ajuizadas perante as Varas Cíveis desse Tribunal, contra pessoa jurídica de âmbito nacional com sede no Distrito Federal, mas com agências, filiais e sucursais espalhadas em todo o território nacional, quando o autor reside fora do DF e o contrato foi celebrado junto à agência 6. Considerando que a matéria controvertida diz respeito a competência territorial envolvendo Tribunais de Justiça diversos, a admissibilidade do IRDR, com consequente decisão de mérito contendo efeito vinculante para todos os órgãos deste Tribunal, ensejará provimento inócuo ou precário, a depender do resultado que se dê ao incidente. 7. Definindo-se pela faculdade de o consumidor ajuizar a liquidação individual no TJDFT, foro da sede da pessoa jurídica, ou no foro da agência onde pactuado o contrato, vinculado a outro Tribunal de Justiça Estadual, continuará havendo ações ajuizadas neste Tribunal e também nos demais Tribunais de Justiça espalhados pelo País, de forma que a questão permanecerá não tendo solução uniforme - já que os Tribunais Pátrios não se vinculam ao IRDR definido neste Tribunal -, ao menos até que os Tribunais Superiores decidam uniformizar o tema, resultando, pois, em provimento inócuo. 8. Definindo-se pela competência obrigatória do foro da agência onde pactuado o contrato, fora do DF, estar-se-ia decidindo a questão de maneira meramente precária, pois os demais Tribunais de Justiça Estaduais não se vinculam ao precedente firmado no IRDR julgado por este TJDFT, de modo que, declinada a competência, os Tribunais de Justiça de destino podem suscitar conflito de competência perante o STJ, a quem caberá dar a palavra final sobre a competência territorial envolvendo Tribunais de Justiça diversos, resultando o IRDR em provimento precário, a desvirtuar a razão de ser do incidente. 9. Conforme se extrai da Súmula 363 do STF e do Tema 480 do STJ, este último julgado sob o rito dos recursos repetitivos, os tribunais superiores já se manifestaram no sentido de que o ajuizamento de ação no foro do domicílio do beneficiário ou no foro da agência da pessoa jurídica demandada constitui faculdade do autor. Assim, o requisito negativo previsto no artigo 976, parágrafo 4o, do CPC, resta inobservado. 10. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (Acórdão 1767536, 0731327-81.2022.8.07.0000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 25/10/2023) Registro, outrossim, que a Lei n. 14.879/2024 (publicada em 5/6/2024) incluiu o § 5o ao art. 63 do CPC, dispondo que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. (Grifado). Embora a nova regra processual tenha entrado em vigor antes do ajuizamento da ação em curso na origem, não se trata de modificação da competência, com a eleição de foro onde seria proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Isso porque a causa de pedir sustenta-se no pagamento de expurgos inflacionários determinado em ação civil pública. Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Também evidencio o perigo de dano, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Comarca de Erval Velho/SC, independentemente de preclusão. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator